Tribunal: TJDFT
Processo: 0735704-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA CONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Inexistindo erro de premissa fática, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Apesar do reconhecimento da omissão, quanto à análise da matéria sob a ótica da tese fixada pelo Tema 28/STF, de repercussão geral, não há que se falar em efeito infringente ao v. acórdão.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes.